Tribunal: TJES
Processo: 0000424-28.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000424-28.2021.8.08.0060

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária pela remoção, às suas expensas, de postes instalados na faixa de domínio da rodovia ES-489, sem prévia autorização do DER-ES, conforme o art. 1º do Decreto Federal nº 86.859/82, bem como as demais normas de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à onerosidade, regulamentação setorial e equilíbrio econômico-financeiro; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado afasta a alegação de omissão ao afirmar que o acórdão embargado examinou todas as alegações relevantes, apresentando fundamentação clara para o desprovimento da apelação.

4. O julgado reafirma que restou incontroversa a instalação de postes pela concessionária sem prévia autorização do DER-ES, em descompasso com o Decreto Federal nº 84.398/1980 e com a Lei Estadual nº 10.782/2017, o que caracteriza intervenção irregular na faixa de domínio.

5. A ocupação gratuita e por prazo indeterminado da faixa de domínio somente é admitida quando atendidas todas as exigências legais e regulamentares, conforme o art. 2º do Decreto Federal nº 84.398/1980, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O acórdão afirma que os embargos não constituem meio adequado para rediscussão de mérito, sendo inviável utilizá-los como instrumento para modificar o resultado do julgamento.

7. O voto assenta que o prequestionamento não autoriza oposição de embargos quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente porque a matéria invocada já foi apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo servir para rediscutir o mérito da decisão.

2. A instalação de postes de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia depende de prévia autorização do órgão competente, sendo da concessionária a responsabilidade pela remoção quando constatada intervenção irregular.

3. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício elencado no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Federal nº 84.398/1980, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 10.782/2017.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes externos citados no acórdão; apenas referência ao próprio julgamento da apelação

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-28.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000424-28.2021.8.08.0060

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária pela remoção, às suas expensas, de postes instalados na faixa de domínio da rodovia ES-489, sem prévia autorização do DER-ES, conforme o art. 1º do Decreto Federal nº 86.859/82, bem como as demais normas de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à onerosidade, regulamentação setorial e equilíbrio econômico-financeiro; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado afasta a alegação de omissão ao afirmar que o acórdão embargado examinou todas as alegações relevantes, apresentando fundamentação clara para o desprovimento da apelação.

4. O julgado reafirma que restou incontroversa a instalação de postes pela concessionária sem prévia autorização do DER-ES, em descompasso com o Decreto Federal nº 84.398/1980 e com a Lei Estadual nº 10.782/2017, o que caracteriza intervenção irregular na faixa de domínio.

5. A ocupação gratuita e por prazo indeterminado da faixa de domínio somente é admitida quando atendidas todas as exigências legais e regulamentares, conforme o art. 2º do Decreto Federal nº 84.398/1980, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O acórdão afirma que os embargos não constituem meio adequado para rediscussão de mérito, sendo inviável utilizá-los como instrumento para modificar o resultado do julgamento.

7. O voto assenta que o prequestionamento não autoriza oposição de embargos quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente porque a matéria invocada já foi apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo servir para rediscutir o mérito da decisão.

2. A instalação de postes de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia depende de prévia autorização do órgão competente, sendo da concessionária a responsabilidade pela remoção quando constatada intervenção irregular.

3. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício elencado no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Federal nº 84.398/1980, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 10.782/2017.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes externos citados no acórdão; apenas referência ao próprio julgamento da apelação

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________
_________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000424-28.2021.8.08.0060

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538). Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000424-28.2021.8.08.0060

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FAIXA DE DOMÍNIO - INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTARES – DECRETO FEDERAL Nº 84.398/1980. LEI ESTADUAL Nº 10.782/2017. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ PELA REMOÇÃO.

1. Prevê o Decreto Federal nº 84.398 de 1980, que a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada.

2. Nos termos da Lei Estadual nº 10.782/2017, que dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo, o DER-ES poderá autorizar o uso da faixa de domínio para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo particular individualmente, para o uso de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica ou assemelhados, de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, redes de drenagem, de gasoduto, oleoduto, poliduto e tubulações diversas, bases para antenas de comunicação, ferrovias e hidrovias, dentre outros tipos de uso (art. 7º, inciso I).

3. E a largura da faixa de domínio terá padrão estabelecido por regulamento, resolução e instruções normativas internas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES, conforme Lei Complementar Estadual nº 381, de 28 de fevereiro de 2007, ou outra que a substituir, bem como que a faixa de domínio mínima abrange do eixo da rodovia até uma faixa de 05 (cinco) metros para cada lado, a partir do término do acostamento nos trechos planos ou da crista de corte e pé dos aterros.

4. Identificada a colocação irregular de postes de energia elétrica pela apelante na faixa de domínio de rodovia estadual, ES 489, na zona rural do município de Atílio Vivacqua, na localidade denominada Independência, em distância de 500 metros lineares, a um metro do eixo da rodovia até a construção.

5. Restou incontroverso, sobretudo porque não negado, que a linha de transmissão instalada pela concessionária apelante, sem respaldo em termo de autorização, desrespeitou as normas regulamentares para a instalação na faixa de domínio, implicando em risco à segurança do trânsito rodoviário.

6. Recurso desprovido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000424-28.2021.8.08.0060, Relator: Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível)

Na hipótese, não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza as razões que conduziram ao desprovimento do recurso da EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A.

Restou incontroverso que a linha de transmissão instalada pela concessionária embargante, à míngua de qualquer termo de autorização válido, fora implantada em desconformidade com as normas regulamentares que regem a ocupação da faixa de domínio rodoviária.

Conforme consignado no voto condutor:

“Assim, restou incontroverso, sobretudo porque não negado, que a linha de transmissão instalada pela concessionária apelante, sem respaldo em termo de autorização, desrespeitou as normas regulamentares para a instalação na faixa de domínio, implicando em risco à segurança do trânsito rodoviário.

Incontroversa a responsabilidade da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pela remoção dos postes instalados sem prévia aprovação e em descompasso com as especificações técnicas.”

Ademais, assinalou-se que o Decreto Federal nº 84.398/1980, bem como a Lei Estadual nº 10.782/2017, dispõem de forma clara que a ocupação das faixas de domínio das rodovias depende de autorização prévia do órgão público competente, providência esta não observada pela embargante, circunstância que a torna responsável pela remoção dos postes instalados sem a necessária anuência administrativa do DER.

Por fim, ressalta-se que a ocupação por prazo indeterminado e sem ônus somente se viabiliza quando plenamente atendidas as exigências legais e regulamentares (art. 2° Decreto Federal nº 84.398/1980), hipótese que não se verifica no caso.

Destarte, a recorrente não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)